Tribunal: TJBA
Processo: 8055628-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055628-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JIVANILSON SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEMANDA PROPOSTA EM FORO DIVERSO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, DA SEDE DO RÉU OU NO FORO EM QUE FOI FIRMADO O CONTRATO. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8055628-80.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante JIVANILSON SANTANA DOS SANTOS e como agravado BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

.